Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702986-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES APELADO: MILENA CARVALHO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR em face de sentença de ID 66270400 que condenou a apelante a expedir do diploma da apelada, bem como condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da demora na expedição. Preparo recolhido conforme documento de ID 66270403 e 66270404. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, a autora objetiva a expedição de diploma do curso de pedagogia, bem como o ressarcimento material e moral em razão da demora na expedição, considerando que foi impedida de tomar posse em concurso público. A parte apelante é universidade privada logo, compõe o sistema federal de ensino, sendo organizada pela União, conforme dispõe a Lei de Diretrizes de Bases da Educação: Art. 9o A União incumbir-se-á de: II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios; Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições de ensino mantidas pela União; II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada; Sobre a competência para julgar as causas em que a União tiver interesse a Constituição Federal prevê: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal editou Tema 1.154, fixando a seguinte tese: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021) Colaciono julgado do Superior Tribunal e Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.154/STF. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. I. No caso, tratam-se de Embargos de Declaração que suscitam omissão/contradição acerca de julgamento, no Agravo Regimental, de matéria relativa à verificação da competência responsabilidade pela não expedição dos diplomas de conclusão de curso do Programa de Capacitação para Docência do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, na modalidade semipresencial, oferecido pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu - Vizivali. II. A controvérsia veiculada no presente Recurso Especial diz respeito ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.154 da repercussão geral, que firmou a seguinte tese: "compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". III. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão proferido no Agravo Regimental, bem como a decisão monocrática impugnada, e determinar a reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a legitimidade passiva da União, nos termos do julgamento do Tema 1.154/STF. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.488.490/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) O Código de Processo Civil prevê: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Compulsando os autos, verifica-se que iniciado o processo na Justiça Federal, o Juízo declinou da competência em razão da instituição de ensino figurar isoladamente no polo passivo. Assim, considerando a incompetência absoluta da justiça comum conforme a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO. Dou a presente decisão força de ofício. À Secretaria para providências. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024 15:35:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador